Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732806-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RAQUEL NASCIMENTO DE AGUIAR, em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora embargado, nos seguintes termos (ID. 62831467): “DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo de Instrumento, na forma do art. 7o, §1o da Lei 12.016/09. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. O certame em discussão objetiva o preenchimento de vagas do cargo de Professor de Educação Básica (especialidade - Atividade) do Magistério Público do Distrito Federal, e é regulado pelo Edital no 31 de 30.06.2022, o qual dispõe (ID. 204121887 da origem): 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Do ato, verifico que é possível comprovar a formação para o cargo, dentre outros, por meio de diploma de Licenciatura em Pedagogia emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e que atenda ao inteiro teor da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP. Por sua vez, a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, estabelece o seguinte: Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 6 desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009). (grifei). No caso em exame, a impetrante/agravada foi aprovada no concurso público mencionado e apresentou, em requerimento de posse, diploma de Licenciatura plena em Pedagogia, expedido por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação (ID. 204121883). Ocorre que, de acordo com o histórico escolar, o curso de Licenciatura em Pedagogia realizado pela agravada não se amolda ao disposto na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, especificamente quanto à carga horária. Enquanto a mencionada Resolução exige carga horária de 3.200 (três mil e duzentas horas), distribuídas em três grupos de disciplinas, a grade curricular do curso realizado pela agravante possui carga horária de 790 horas (ID. 204121890). Destarte, em cognição rasa, própria desta fase processual, verifico que o diploma apresentado pela agravada não preenche o disposto na Resolução no 02/2019- CNE/CP, exigência contida expressamente no Edital. Nesta senda, exsurge a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, o perigo de dano decorre da possibilidade de que seja dada posse à candidata que não preenche, em tese, os requisitos do Edital, em prejuízo aos demais aprovados. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões." Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca a embargante que a decisão embargada padece de erro material e contradição, na medida em que o diploma apresentado pela embargante a fim de tomar posse no Concurso Público em questão, não se trata de diploma curso superior de licenciatura, mas sim de curso de pós-graduação em licenciatura, o que implica na existência de previa graduação em engenharia civil. Aduz, em razão disso, que ao caso concreto se aplica o art. 21 da Resolução CNE/CP no 02, e não o artigo 10, como consta na decisão embargada. Alega que possui diploma em licenciatura plena em pedagogia, matéria que não é controversa na origem. Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão embargada. No mérito, requer sejam sanados os vícios apontados, atribuindo efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração para indeferir o pedido de antecipação de tutela. É o relatório. DECIDO Conheço dos Embargos Declaratórios, pois estão presentes os requisitos recursais. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil permite ao relator suspender os efeitos da decisão embargada quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.026, §1o). Na situação em exame, após minuciosa análise dos autos, verifico que não estão presentes tais requisitos, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Segundo assevera a embargante, é incorreta a aplicação do art. 10 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, posto que o diploma apresentado a fim de tomar posse no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, seria, na verdade uma complementação pedagógica da sua graduação em Engenharia Civil, de modo que não se submete ao mencionado regramento. Contudo, compulsando os autos de origem, em especial a petição inicial e os documentos que acompanham, não se verifica a existência de provas capazes de indicar que a embargante se enquadra nesta hipótese. Isso, porque, seja o diploma de licenciatura em pedagogia (ID. 204121883), seja o histórico do curso não trazem essa informação. Outrossim, a parte embargada não apresentou, sequer, o diploma do curso de graduação em Engenharia Civil que alega ter cursado anteriormente, e que seria, em tese, requisito para a complementação pedagógica suscitada. Destarte, ausente prova mínima de fato que pode ser documentalmente esclarecido, não é possível aferir, neste momento processual, que a embargante se enquadra na hipótese especial de complementação pedagógica. Ressalto, por oportuno, que a simples semelhança entres as cargas horárias do diploma de licenciatura em pedagogia apresentado pela embargante e do curso de complementação em pedagogia, não consubstancia elemento suficiente para adotar essa conclusão, haja vista que a atividade judicante não se orienta com base em suposições, sobretudo em matéria que pode ser provada documentalmente. Nesta senda, é necessária a incursão na fase probatória, com respeito ao contraditório e ampla defesa para que o julgador possa firmar seu livre convencimento, o que não é possível na profundidade cognitiva alcançada no presente recurso. Nesse sentido, veja o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, busca proteger direitos prestes a ser molestados. A tutela antecipada, todavia, exige plausibilidade do direito substancial alegado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes que permitam um provimento seguro. Embora sejam relevantes os argumentos da autora, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1762141, 07267035220238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ainda, importa destacar que o ato administrativo goza de presunção relativa de validade e legalidade, de modo que a sua revogação por decisão judicial demanda mais que a existência de indícios de ilegalidade. Feitas essas considerações, não exsurge, in casu, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte embargante acerca do teor desta decisão, e a parte embargada para apresentar contrarrazões ao presente recurso. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 19:39:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora